Tribunal: TJDFT
Processo: 0705713-67.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. NÃO COMPROVADA. ART. 156 DO CPP. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.
2. Apreendido o bem de origem ilícita em poder do agente, compete a ele apresentar provas de que acreditava na origem lícita, afastando o dolo de receptação, pois, diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
3. Na hipótese em tela, as circunstâncias fáticas são amplamente desfavoráveis ao réu, pois: o bem receptado estava em sua posse, o acusado declarou em juízo que havia comprado o veículo, mas não apresentou qualquer documento que indicasse a negociação alegada, tampouco declinou o nome da pessoa que vendeu o bem, e ainda indicou como valor de compra montante equivalente a menos da metade do valor de mercado.
4. A boa-fé alegada é desacreditada pelas circunstâncias do caso, mormente pelo fato de ser o apelante mecânico e ostentar condenações anteriores pela prática de receptação, de maneira que não é crível que atue sem nenhuma diligência ordinária na aquisição de um automóvel.
5. Recurso desprovido.